Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-75.2018.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005192-75.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER - CPF: 568.901.411-72 (EMBARGANTE), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), SILFARLEY ROBERTO CARDOSO - CPF: 643.468.891-15 (EMBARGANTE), JOSE RUBENS DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 380.315.231-34 (ADVOGADO), JAYFFSONN CLAYTTON RIBEIRO - CPF: 841.249.621-34 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JOSE DONIZETT DAPARECIDA E SILVA - CPF: 124.301.101-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ODILON JOAO DE SOUZA FILHO registrado(a) civilmente como ODILON JOAO DE SOUZA FILHO - CPF: 124.190.798-68 (EMBARGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JACI DE MAGALHAES SOUZA registrado(a) civilmente como JACI DE MAGALHAES SOUZA - CPF: 005.573.908-34 (EMBARGADO), MARILENE MEIRA VIRGENS - CPF: 332.720.425-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER - CPF: 568.901.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO -

EMBARGOS REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005192-75.2018.811.0003

EMBARGANTE: SILFARLEY ROBERTO CARDOSO

EMBARGADO : ESPÓLIO DE ODILON JOÃO DE SOUZA FILHO e ESPÓLIO DE FACI MAGALHÃES SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração oposto por
SILFARLEY ROBERTO CARDOSO
contra acórdão que desproveu o agravo interno.

A embargante alega omissão no julgado em razão reiterada negativa de vigência do artigo 371 do CPC; também foi omisso acerca do fato novo ocorrido por ocasião do julgamento da apelação, consistente na imputação de crime ao ora embargante sem nenhuma prova.

Outra omissão existente no acórdão se refere à afirmação feita pelo juízo na sentença, de que o pedido de condenação em dano moral seria subsidiário, porém se trata de cumulação de pedidos.

Aduz que foi omisso quanto a uma suposta ausência de interesse recursal do ora embargante para pleitear o dano moral.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração.

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Eis o trecho do acórdão embargado:

“Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
SILFARLEY ROBERTO CARDOSO
em face de decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação em razão de sentença que julgou procedente o pedido para declarar nula de pleno direito a “Escritura de Venda e Compra” (fls.65/68 – correspondência ID 14076666), bem como, todos os documentos e atos jurídicos subsequentes, devendo, assim, os bens retornarem ao status quo; e condenar o réu ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o qual deverá ser atualizado e o faço com fulcro no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.

Da análise da tese exposta no recurso de agravo interno, verifica-se que não há elementos autorizadores a modificar a decisão agravada, concernente ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Isso porque, durante o curso do processo, foi realizada perícia grafotécnica e documentoscópica, oportunidade em que constatou-se a falsidade documental, impondo a nulidade da escritura.

O laudo pericial constatou que:

“Quesito nº 17. Com base em todo o material fornecido para a realização da presente Perícia Grafotécnica, o documento questionado, foi proveniente dos punhos caligráficos de Odilon Joao de Souza Filho e Jaci de Magalhaes Souza? (SIC). Resposta: não. [...] Quesito nº 19. Pode o Sr. Perito informar se houve montagem, adulteração ou sobreposição da assinatura sob o documento digitado? (SIC). Resposta: houve falsificação de documento por montagem, vide item VIII) DOS EXAMES DOCUMENTOSCÓPICOS (MECANOGRÁFICO), A.2, A.2.1. A.2.2, A.2.3, páginas: 58 a 84, do presente Laudo Pericial.”
(id. 244479356).

Assim, correta o posicionamento da r.sentença, ao declarar que
“inexistindo dúvidas de que o negócio jurídico resta viciado, ocasionando a declaração de sua nulidade, retirando-se os possíveis efeitos produzidos, regride-se ao status quo ante, momento no qual o negócio, ainda, não havia sido firmado e, via de consequência, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da demanda”.
(id. 244479394).

Com as alegações do agravante, não verifico situação que possa modificar a decisão agravada, já que o cerne da questão está em determinar a irregularidade jurídica (ou não) do documento público, e de acordo com todos os documentos juntados e informações contida nos autos, a procedência da ação para declarar nulo o ato jurídico em discussão, é medida que se impõe.

Assim, não há elementos a alterar o entendimento.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1 DO RÉU: ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO PROMITENTE VENDEDOR COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. CONTRATO NULO. PARTES QUE DEVEM RETORNAR AO STATUS QUO ANTE. NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO É SUSCETÍVEL DE CONFIRMAÇÃO, NEM CONVALESCE COM O TEMPO. ART. 169, CC. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSEQUÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DOCUMENTO QUE EMBASAVA A POSSE DO RÉU. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO Nº 2 DA TERCEIRA INTERESSADA: NULIDADE DO LAUDO PERICIAL NÃO VERIFICADA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A declaração de vontade é elemento essencial no negócio jurídico. O contrato expressa uma declaração de vontade e a assinatura lhe dá autenticidade. 2. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do CC/02. A falsificação de assinatura em escritura pública de compra e venda induz à nulidade absoluta do ato. Apelação Cível nº 0028146-08.2011.8.16.0014 2 3. Demonstrada a falsidade da assinatura do promitente- vendedor na escritura pública de compra e venda, impõe-se a procedência da reintegração”
. (TJPR - 17ª C.Cível - 0028146-08.2011.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva - J. 13.06.2019) (TJ-PR - APL: 00281460820118160014 PR 0028146-08.2011.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 13/06/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2019).

“EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES CONEXAS. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA POR FALSIDADE DE ASSINATURA. DEMANDA DE NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 282, § 1ª /CPC. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO CONSTATADA. TESE JÁ DECIDIDA NESTE TRIBUNAL. NULIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO. NULIDADE INOCORRENTE POR SI SÓ. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR, NA FORMA DO ART. 373, II /CPC. CONDENAÇÃO DO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL À SUCUMBÊNCIA. ART. 87 /CPC. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. A ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel, é de natureza é pessoal, sendo competente o foro do domicílio da parte requerida para seu julgamento. 2. A ausência de intimação da assistente litisconsorcial não gera nulidade se não restar apontado o prejuízo, na forma do art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil, em especial, diante da atuação diligente do assistido e do outro assistente litisconsorcial nos autos. 3. Considerando que a autora é proprietária do bem imóvel, tendo constado como outorgante da escritura pública de compra e venda, cuja nulidade se busca reconhecer, resta evidente a sua legitimidade e interesse na propositura da demanda, uma vez que o provimento jurisdicional lhe é necessário e útil, assim como é adequada a sua presença no polo ativo da ação. 4. Já tendo sido objeto de apreciação em recurso anterior por este Tribunal de Justiça, a alegação de irregularidade na representação processual da sociedade autora, ocasião em que se reconheceu a nulidade dos atos praticados pela sócia gerente não alcança a procuração outorgada ao advogado para defesa dos direitos do Espólio na presente ação, não merece ser reconhecida a nulidade alegada, porquanto a legislação processual civil exige a demonstração prejuízo a quem a alega, sob pena de não ser repetido o ato nem suprida sua falta se não prejudicar a parte (art. 282, § 1º /CPC). 5. A ausência de intimação do assistente técnico acerca da data da realização da perícia não implica em nulidade do ato, eis que não houve demonstração do prejuízo, diante da participação ativa das partes, inclusive com a apresentação de quesitos e manifestação acerca do laudo. 6. Restando comprovada, através do vasto caderno probatório, a nulidade da escritura pública de compra e venda, em razão da falsidade da assinatura nela aposta, é imperativa a manutenção da sentença de procedência da pretensão declaratória da nulidade apontada. 7. Considerando que o assistente litisconsorcial é considerado como verdadeiro litisconsorte, fica sujeito às regras da sucumbência destinadas à parte principal, razão pela qual aplica-se o art. 87 /CPC, segundo o qual “concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”. 8. Apelações Cíveis a que se nega provimento. (TJPR - 17ª C.Cível - 0000431-79.2001.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 13.05.2021) (TJ-PR - APL: 00004317920018160001 Curitiba 0000431-79.2001.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 13/05/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2021).

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.”

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses da ora embargante.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO

MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer a obscuridade, eliminar contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

2. Consoante preconiza a Súmula 182 do STJ, é inviável o recurso que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Não sendo sequer conhecido o recurso anteriormente interposto, a ausência de apreciação do seu mérito não configura omissão.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.246.521/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

2. O acórdão embargado analisou, de forma clara e fundamentada, os pontos controvertidos, especialmente ao consignar que a parte embargante não impugnou, de forma concreta e específica, a incidência da Súmula 7/STJ no agravo em recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.

4. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão.

5. Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em caso de reiteração manifestamente protelatória. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025